Tribunal: TJDFT
Processo: 0728398-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRELIMINAR REJEITADA. CONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE MATRÍCULA EM CRECHE. TEMA 548. STF. REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE VINCULANTE. APLICABILIDADE. ALUNA COM NECESSIDADES ESPECIAIS. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PRETENSÃO DE MATRÍCULA EM TURMA REDUZIDA. RESPEITO À DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA ADMINISTRAÇÃO. DESIGNAÇÃO DE MONITOR EXCLUSIVO PARA ACOMPANHAMENTO. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A afetação da matéria sob a sistemática da repercussão geral não tem como efeito automático o sobrestamento de todos os processos pendentes que versem sobre a questão, possuindo o relator discricionariedade para determinar, ou não, a suspensão, nos termos do art. 1.035, § 5o, do CPC. Preliminar rejeitada.
2. É dever do Estado ofertar educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade, nos termos do art. 208, IV, da CF.
3. O excelso STF, ao apreciar o Tema n. 548 da Repercussão Geral, fixou as seguintes teses com efeitos vinculantes: “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.”.
4. Diante da imperatividade da decisão externada pela Excelsa Corte, com vistas à uniformização da jurisprudência, medida salutar que confere efetividade ao princípio da igualdade e prestigia a segurança jurídica, valor do Estado de Direito e também direito fundamental do cidadão, deve ser reconhecido o direito do menor à matrícula em creche da rede pública ou conveniada, como forma de efetivação integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.
5. Nos termos dos arts. 208, III, e 227, §1o, II, ambos da Constituição Federal, incumbe ao Estado fornecer atendimento especial nas escolas públicas aos alunos com deficiência, integrando-os ao ambiente social, o que é corroborado pelo disposto no art. 54, III, do Estatuto da Criança e do Adolescente e nos arts. 58 a 60 da Lei n. 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
6. No âmbito do Distrito Federal, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal estabelece que “(...) O estudante com Deficiência Intelectual (DI), Deficiência Física (DF), Deficiências Múltiplas (DMU), Deficiência Visual (DV), Surdez/Deficiência Auditiva (S/DA), Surdocego (SC), Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD)/Transtorno do Espectro Austista (TEA), Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD) ou Transtornos Funcionais Específicos (TFE), submetido ao processo de avaliação realizado pelos profissionais do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, pode ser indicado, conforme cada caso, para atendimento em turmas diferenciadas, de acordo com os critérios estabelecidos, anualmente, no Documento “Estratégia de Matrícula” da Rede Pública de Ensino”.
7. Assim, o pleito relativamente à matrícula em turma reduzida e designação de monitor especializado exclusivo deve observar as diretrizes do instrumento “Estratégia de Matrícula” para a Rede Pública de Ensino do DF-2023, sendo indevida, ao menos, por ora, a intervenção judicial. Ademais, o MPDFT, nos autos de origem, manifestou-se pela elaboração de estudo de caso da infante após o início de suas atividades na creche, com o fito de assegurar as adaptações necessárias, ressaltando eventual atendimento no Programa de Educação Precoce, o qual possui um conjunto de ações educacionais destinadas a crianças que apresentem atraso no desenvolvimento, e que se encontram em situação de risco, de prematuridade, com diagnóstico de deficiências ou com potencial de precocidade para altas habilidades/superdotação.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.